Tribunal: STJ
Processo: 1035655-96.2022.8.26.0405
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3128452 - SP (2025/0485367-8)
RELATOR
:
MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
:
EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADO
:
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SP337368
AGRAVADO
:
SUELI APARECIDA MACIEL ALVES
ADVOGADO
:
SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
AÇÃO REVISIONAL. PLANO FGB. ONEROSIDADE EXCESSIVA. JULGAMENTO ANTECIPADO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA ATUARIAL. INDISPENSABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO
PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide com indeferimento de prova pericial
atuarial oportunamente requerida em ação revisional de plano de previdência complementar, quando a
demonstração do alegado desequilíbrio econômico-financeiro depende de conhecimento técnico
especializado.
2. Anulados a sentença e o acórdão recorrido, com determinação de retorno dos autos à origem para
reabertura da instrução processual, ficando prejudicadas as demais questões recursais.
3. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, conhecer do recurso e
lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA57102690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/05/2026 18:12:49
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2026. Código de Controle do Documento: 6fcb9292-16d9-4945-b12e-6842c0772743

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3128452 - SP(2025/0485367-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADO
: FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SP337368
AGRAVADO
: SUELI APARECIDA MACIEL ALVES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AÇÃO REVISIONAL. PLANO
FGB. ONEROSIDADE EXCESSIVA. JULGAMENTO ANTECIPADO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
PERÍCIA
ATUARIAL.
INDISPENSABILIDADE.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide
com indeferimento de prova pericial atuarial oportunamente requerida
em ação revisional de plano de previdência complementar, quando a
demonstração
do
alegado
desequilíbrio
econômico-financeiro
depende de conhecimento técnico especializado.
2. Anulados a sentença e o acórdão recorrido, com determinação de
retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual,
ficando prejudicadas as demais questões recursais.
3. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por EVIDENCE
PREVIDÊNCIA S.A. (EVIDENCE) contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, do Desembargador HERALDO DE OLIVEIRA SILVA, que inadmitiu seu
recurso especial.
Nas razões do recurso especial, interposto com fundamento no
III,
art. 105,
a
, da Constituição Federal, a parte alegou violação dos arts. 1.022 e 373, I, do Código
de Processo Civil; e 317 e 478 do Código Civil (e-STJ, fls. 1.020 a 1.042). Sustentou,
Documento eletrônico VDA56832260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:29
Código de Controle do Documento: a648966e-37d6-4eba-8cc6-cf86ee36a348

em síntese,
negativa de prestação jurisdicional;
cerceamento de defesa pelo
(1)
(2)
indeferimento da produção de prova pericial atuarial; e
erro na não aplicação da
(3)
teoria da imprevisão para revisar ou resolver o contrato.
O recurso especial não foi admitido na origem (e-STJ, fls. 1.046 a 1.048), o
que deu ensejo ao presente agravo (e-STJ, fls. 1.051 a 1.063).
Não foram apresentadas contrarrazões ou contraminuta (e-STJ, fls. 1.045 e
1.064).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
merece prosperar parcial provimento.

(1) Do cerceamento de defesa
EVIDENCE alega que o julgamento antecipado da lide, sem a realização da
prova pericial atuarial oportunamente requerida, configurou cerceamento de sua defesa.
O Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a preliminar sob o fundamento
de que os elementos existentes nos autos seriam suficientes para o julgamento, sendo
desnecessária a perícia para o deslinde da causa.
Contudo, a razão está com a EVIDENCE.
A controvérsia central da demanda reside na alegada inviabilidade de
manutenção das condições originais de um plano de previdência privada (FGB) em
razão de profundas alterações no cenário econômico e demográfico ao longo de
décadas, o que teria gerado um severo desequilíbrio atuarial e financeiro.
A demonstração de tal desequilíbrio, bem como de suas causas e da sua
imprevisibilidade à época da contratação, depende de conhecimento técnico
específico, que escapa ao domínio do julgador. A análise de premissas atuariais, a
evolução de tábuas biométricas, a projeção de rentabilidade de ativos e a
conformidade das provisões técnicas com as normas regulatórias são matérias
eminentemente periciais.
Ao julgar a lide de forma antecipada e indeferir a produção da prova técnica
essencial para a comprovação do fato constitutivo do direito da EVIDENCE, o tribunal
paulista impediu EVIDENCE de se desincumbir do seu ônus probatório, nos termos do
I, do Código de Processo Civil.
art. 373,
Documento eletrônico VDA56832260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:29
Código de Controle do Documento: a648966e-37d6-4eba-8cc6-cf86ee36a348

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica a respeito da
indispensabilidade da perícia atuarial em ações revisionais de benefícios ou contratos
de previdência complementar. O entendimento consolidado na Segunda Seção é de
que o indeferimento dessa prova configura cerceamento de defesa, pois o equilíbrio
financeiro e atuarial é pilar do sistema de previdência complementar.
Conforme tem decidido esta Corte Superior:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
CERCEAMENTO DE DEFESA . PROVA PERICIAL ATUARIAL.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 . Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo
para dar provimento ao recurso especial, acolhendo a preliminar de
cerceamento de defesa e determinando o retorno dos autos à origem
para produção de prova pericial atuarial.
2. Ação ajuizada por entidade de previdência privada aberta, visando à
repactuação ou resolução de contrato de previdência complementar,
sob o fundamento de que a superveniência de queda das taxas de
juros e aumento da expectativa de vida onerou excessivamente a
entidade, acarretando insuficiência de recursos para a manutenção do
plano contratado.
3 . Sentença de improcedência mantida pela Corte local, que rejeitou a
preliminar de cerceamento de defesa, considerando desnecessária a
prova atuarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
produção de prova pericial atuarial configura cerceamento de defesa
em ação de revisão de contrato de previdência complementar . III.
RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido da necessidade de
perícia atuarial em demandas de revisão de planos de previdência
complementar, para garantir o equilíbrio financeiro e atuarial.
6 . Esse entendimento pela necessidade de perícia também se aplica
quando a revisão do benefício é requerida, em caráter excepcional,
pela entidade de previdência. Analogia com o "caso GEAP". IV.
DISPOSITIVO E TESE
7 . Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "Configura cerceamento de defesa o
indeferimento da prova pericial atuarial requerida sob alegação de
onerosidade excessiva e com a finalidade de evitar a ruína da
entidade de previdência."Dispositivos relevantes citados:
,
CPC/2015
.022; Código Civil, arts. 113 e 422; Lei Complementar n.
art. 1

.Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
109/2001,
art.
23
, Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção,
REsp 1.345.326/RS
julgado em 09 .04.2014; STJ, AgInt no
, Min .
AREsp 2.161.065/SP
Ricardo Villas Bôas Cueva, Quarta Turma, julgado em 08.04.2024.
Documento eletrônico VDA56832260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:29
Código de Controle do Documento: a648966e-37d6-4eba-8cc6-cf86ee36a348

(STJ - AgInt no AREsp: 2184287 SP
Relator.:
2022/0244562-0,
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
4/11/2024,
7/11/2024)

Assim, o acórdão recorrido, ao manter a sentença que julgou
antecipadamente a lide, divergiu da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça.

(2) Das demais questões
O reconhecimento do cerceamento de defesa e a consequente anulação
dos atos decisórios a partir da sentença tornam prematura a análise das demais teses
recursais, incluindo a alegada negativa de prestação jurisdicional (violação do art. 1.022
do CPC acerca da omissão sobre os arts. 17, 28 e 68 da Lei Complementar no
), bem como a afronta aos arts. 317 e 478 do Código Civil.
109/2001
A análise sobre a ocorrência de onerosidade excessiva e a quebra da base
objetiva do contrato depende, fundamentalmente, da prova técnica que foi
indevidamente negada. Somente após a instrução processual, com a elaboração do
laudo pericial atuarial, o juízo terá os elementos necessários para decidir sobre o
mérito da pretensão revisional ou resolutória.
Nessas condições,
do agravo para
CONHEÇO
DAR PARCIAL
ao recurso especial, a fim de anular a sentença (e-STJ, fls. 937 a 941)
PROVIMENTO
e o acórdão recorrido (e-STJ, fls. 998 a 1.005), e determinar o retorno dos autos ao
Juízo de primeira instância para que se proceda à reabertura da fase de instrução, com
a realização da prova pericial atuarial, ficando prejudicada a análise das demais
questões suscitadas no recurso.
Fica prejudicada a questão relativa aos honorários advocatícios, que
deverão ser fixados por ocasião do novo julgamento da causa.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56832260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/05/2026 11:53:29
Código de Controle do Documento: a648966e-37d6-4eba-8cc6-cf86ee36a348

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.128.452 / SP
Número Registro: 2025/0485367-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10356559620228260405
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.
ADVOGADO : FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SP337368
AGRAVADO
: SUELI APARECIDA MACIEL ALVES
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
19/05/2026
25/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA57078074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:50:50
Código de Controle do Documento: 98813d4f-67ef-41d7-8ee7-0d1b00241c12

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57078074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:50:50
Código de Controle do Documento: 98813d4f-67ef-41d7-8ee7-0d1b00241c12